Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715330-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDO ROSSETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marildo Rosseto contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório da sentença prolatada em ação civil pública, indeferiu o levantamento da quantia depositada em juízo sem a prestação de caução (autos no 0734887-28.2022.8.07.0001, ID no 156067514). 2. O agravante, em suma, defende que a ordem de pagamento não deveria ser suspensa, pois mesmo se tratando de cumprimento provisório de sentença, o agravado já teria reconhecido o pedido e solicitou a extinção do processo. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que os valores depositados na origem sejam levantados independentemente da prestação de caução. 4. Preparo (ID no 46027704 e no 46027705). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. O EREsp no 1319232/DF (2012/0077157-3) ainda está pendente de julgamento definitivo, tratando-se de questão prejudicial, pois há agravo em recurso extraordinário nos embargos de declaração dos embargos de divergência, opostos pela União e pelo Banco do Brasil, o que justifica a suspensão da ordem de pagamento na origem. 8. Soma-se a isso o fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença, devendo ser observado o disposto no art. 521, inciso I do CPC, que prevê a exigência de caução para o levantamento dos valores depositados em juízo, conforme corretamente observado pela decisão recorrida. 9. Ainda que houvesse discussão sobre a possibilidade de dispensa da caução (CPC, art. 521, inciso III), diante do elevado valor a ser levantado (R$ 368.358,74) e da possibilidade de irreversibilidade da medida, é prudente que a quantia permaneça à disposição do Juízo até ulterior deliberação judicial pelas instâncias superiores. 10. Precedente deste Tribunal: TJDFT Acórdão no 1432182, 07400320520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO